Tribunal: TJDFT
Processo: 0712215-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712215-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SAGRES TAXI AEREO LTDA AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DESPACHO A agravante-ré postula a reforma da r. decisão agravada para “[...] revogar a liminar de reintegração de posse concedida precipitadamente pelo Juízo Monocrático em favor da empresa agravada, para que resguarde o direito da empresa Agravante a permanência da ocupação do espaço, objeto da concessão de uso [...]” (id. 70321486, pág. 7). Todavia, da análise do processo originário, consta que, em cumprimento à r. decisão proferida no AI no 0716923-20.2025.8.07.0000, a MM. Juíza determinou a expedição do mandado de desocupação do imóvel, que foi cumprido e o imóvel se encontra desocupado (ids. 235089545, 237443100 e 237443103, autos originários). Intime-se a agravada-ré para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por perda superveniente do interesse recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 30 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora